Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUGUSTO DA CONCEICAO VIEGAS e CLEUNICE GOZZER DE ALMEIDA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 193515924, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006750-39.2006.8.07.0001, proposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravado/exequente), que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas para determinar: i) a manutenção de 30% do valor penhorado na conta corrente do Banco do Brasil S.A. (R$ 1.898,13), de titularidade de CLEUNICE GOZZER DE ALMEIDA, e a liberação em seu favor do valor R$ 4.428,96; e ii) a manutenção de 30% do valor penhorado na conta corrente do Banco Itaú Unibanco S.A. (R$ 46.644,49), de titularidade de AUGUSTO DA CONCEIÇÃO VIEGAS, e a liberação em seu favor do valor R$ 108.837,13. Em suas razões recursais (ID 58790678), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, posto que provenientes de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, valores de Previdência (VGBL) resgatados e CDB resgatados (valor abaixo de 40 Salários-mínimos) equiparados, para todos os efeitos, à Caderneta de Poupança, seno que o magistrado a quo reconheceu isso, mas decidiu pela liberação de somente 70% (setenta por cento), entendendo que esse percentual seria suficiente para a manutenção dos ora agravantes. Alega que foi considerada a soma da renda de ambos como se fosse um todo, mas que, no entanto, não é essa a situação, uma vez que eles são divorciados e cada um tem sua própria vida e seus próprios rendimentos, sendo importante ressaltar que os rendimentos da Sra. Cleunice são exclusivamente seus e originados de sua aposentadoria e que, no caso do Sr. Augusto, a situação é mesma, tendo em vista que seus rendimentos lhe pertencem com exclusividade. Defende que os valores da Previdência e as aplicações em CDB são as únicas economias que ele conseguiu durante toda sua vida e agora está necessitando usá-las para seu sustento, tendo em vista que o valor da sua aposentadoria é mínimo e que subtrair 30% (trinta por cento) desses valores vai ser prejudicial ao seu sustento, tendo em vista que não há qualquer possibilidade de conseguir algum outro tipo de rendimento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, antecipando-se a tutela para a liberação imediata a cada um dos agravantes de 100% (cem por cento) do valor penhorado nas respectivas contas, expedindo-se os dois alvarás, sem aguardar a preclusão; ou, alternativamente, seja determinada a liberação imediata dos 70% (setenta por cento), expedindo-se os alvarás para os agravantes, sem aguardar a preclusão, e mantendo-se o bloqueio dos 30% (trinta por cento) até a decisão final do presente agravo, suspendendo-se a expedição do alvará à Terracap; bem como sejam indeferidas novas pesquisas e bloqueios nas contas bancárias dos Executados, ora Agravantes. No mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 58790688). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, em que pese a parte agravante/executada tenha requerido a concessão do efeito suspensivo ativo, antecipando-se a tutela para a liberação imediata a cada um dos agravantes de 100% (cem por cento) do valor penhorado nas respectivas contas, expedindo-se os dois alvarás, sem aguardar a preclusão; ou, alternativamente, seja determinada a liberação imediata dos 70% (setenta por cento), expedindo-se os alvarás para os agravantes, sem aguardar a preclusão, e mantendo-se o bloqueio dos 30% (trinta por cento) até a decisão final do presente agravo, suspendendo-se a expedição do alvará à Terracap; bem o indeferimento de novas pesquisas e bloqueios nas contas bancárias dos Executados, ora Agravantes, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Sendo assim, em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento parcial dos pedidos de impugnação das penhoras dos rendimentos dos agravantes/executados. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.